Tribunal: TCU
Processo: 043.801/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria deferida pela administração da Departamento Nacional de Obras contra as Secas em favor de Geraldo Cassiano de Lima.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria deferida pela administração do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas em favor de Geraldo Cassiano de Freitas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, nos termos do art. 71, III e IX, da Constituição de 1988, dos arts. 1o, V, 39, II, e 45 da Lei n.o 8.443, de 1992, e dos arts. 260, § 1o, e 262, § 2o, do RITCU, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar a ilegalidade do ato inicial de aposentadoria em favor de Geraldo Cassiano de Freitas (à Peça 3 sob o n.o 26204/2020), negando-lhe o respectivo registro, diante da indevida continuidade na destacada percepção da referida parcela fixada como "complementação salarial" sem a necessária absorção, contudo, a partir das supervenientes modificações na estrutura remuneratória; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias percebidas indevidamente, mas de boa-fé, em consonância com a Súmula n.o 106 do TCU; 9.3. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas adote as seguintes medidas: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora considerado ilegal pelo item 9.1 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 71, IX, da Constituição de 1988 e do art.¿262, caput , do RITCU; 9.3.2. promova a efetiva implementação das futuras absorções sobre a parcela inerente à "Complementação Salarial" como " 10288 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT (Decisão judicial - Outros) " sob o valor de R$ 1.090,73 em função das supervenientes modificações legais produzidas sobre a estrutura remuneratória; 9.3.3. encaminhe a este Tribunal, nos termos do art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, o novo ato de concessão da aludida aposentadoria, sem a ilegalidade indicada nesta deliberação pelo indevido pagamento da rubrica como " 10288 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT (Decisão judicial - Outros) ", para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do Regimento Interno do TCU; 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento desse recurso, devendo encaminhar os comprovantes da correspondente notificação ao TCU, com a adicional comprovação sobre o efetivo cumprimento do item 9.3.1 deste Acórdão, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; e 9.4. arquivar o presente processo, sem prejuízo de promover o monitoramento da determinação proferida pelo item 9.3 deste Acórdão, representando ao TCU, se necessário.